Tribunal: TCU
Processo: 023.039/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 582/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 023.039/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Maria Rosilene da Silva Cebalho Siqueira (XXX.911.461-XX); Maria Rosimar da Silva Cebalho (XXX.469.941-XX); Maria da Penha Gurgel Miranda (XXX.856.601-XX); Mariame da Cunha Pontes Gomes (XXX.304.101-XX); Rosinete da Silva Cebalho (XXX.803.131-XX); Silmara do Carmo Soares Mann (XXX.382.830-XX); Silvana do Carmo Mann David (XXX.781.350-XX); Sirlaine da Graça Rodrigues de Castro (XXX.765.121-XX); Sônia da Silva Cebalho (XXX.639.221-XX); Sueli da Silva Cebalho (XXX.664.651-XX); Terezinha Ivanete Cebalho (XXX.911.111-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.